Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “DETERMINAR que a ré entregue ao autor um JOGO DE FERRAMENTAS GARAGEM MASTER 178 PEÇAS FORTGPRO-FG8955, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão da aludida obrigação de fazer em perdas e danos”.

2. A ré/recorrente sustenta que o produto adquirido pelo autor/recorrido não foi entregue porque saiu de linha e está indisponível em estoque. Aduz que não praticou ato ilícito e que a obrigação de fazer imposta é impossível, requerendo a sua conversão, desde logo, em obrigação de pagar.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. No caso, em 16/11/2023 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente um jogo de ferramentas, pelo preço de R$757,41 e, decorrido o prazo ajustado para a entrega, o autor/recorrido constatou que o ato negocial foi cancelado e emitido voucher no valor contratado, sob o pretexto de indisponibilidade em estoque. Sustenta que não concordou com o cancelamento, visto que o valor do voucher seria insuficiente para a aquisição do mesmo produto e requereu o cumprimento forçado da obrigação.

6. Diferente do alegado pela ré/recorrente, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. Assim, sendo possível ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto anunciado, ainda que mediante aquisição de outros revendedores, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação (STJ. 3a Turma. REsp 1.872.048-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/02/2021, Info 686).

7. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 48 e 84, consagrou o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual deve ser assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos, neste momento, não é medida a ser adotada.

8. Por conseguinte, irretocável a sentença que determinou o cumprimento forçado da oferta, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.